Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028476-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), EVANIL CANUTO DA COSTA (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EVANIL CANUTO DA COSTA - CPF: 173.426.001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VALOR CONSIDERADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra decisão da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos de ação previdenciária movida por EVANIL CANUTO DA COSTA, homologou honorários periciais em R$ 11.000,00. A agravante sustentou a excessividade do valor fixado, argumentando ser incompatível com o mercado e citando casos semelhantes com valores inferiores. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita, alegando déficit financeiro expressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a FUNCEF faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita para fins de processamento do agravo; (ii) estabelecer se o valor de R$ 11.000,00 arbitrado a título de honorários periciais é desproporcional ou abusivo, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pessoa jurídica sem fins lucrativos pode obter justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Documentos juntados aos autos demonstram déficit técnico acumulado superior a R$ 11 bilhões, revelando situação financeira que justifica a concessão da gratuidade para o processamento do agravo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 465, § 3o, prevê que o juiz fixe os honorários periciais observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade, o tempo e os custos da perícia.

O valor de R$ 11.000,00 foi previamente proposto pelo perito, com justificativa técnica, e foi objeto de análise pelo juízo de origem, que o considerou compatível com a perícia a ser realizada.

A alegação genérica da agravante, com base em precedentes de menor valor, não demonstra similitude fática ou técnica que justifique a redução.

Jurisprudência aponta que valores próximos aos arbitrados são comuns em perícias de similar complexidade, especialmente em matérias previdenciárias com alto grau técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à justiça gratuita quando comprova incapacidade financeira mediante documentos contábeis idôneos.

A fixação de honorários periciais deve observar os critérios de complexidade, tempo e custos do serviço, sendo legítimo o valor de R$ 11.000,00 em perícia atuarial justificada tecnicamente.

A mera alegação de existência de precedentes com valores inferiores não é suficiente para reduzir os honorários quando não demonstrada a identidade de complexidade entre os casos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-SP, AI no 2341566-45.2025.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 30.10.2025; TJ-SP, AI no 2197027-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1028476-77.2025.8.11.0000

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF x EVANIL CANUTO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Previdenciária no 0002259-71.2014.8.11.0041, movida por EVANIL CANUTO DA COSTA, que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e incompatível com os valores praticados no mercado.

Afirma que em casos similares, os honorários periciais foram fixados em valores inferiores, citando exemplos de R$ 5.220,00 e R$ 10.000,00 para perícias de mesma natureza.

Requer a concessão da justiça gratuita, alegando ser entidade sem fins lucrativos que enfrenta déficit financeiro expressivo, comprovado por meio de balanços patrimoniais. No mérito, pugna pela redução do valor dos honorários periciais.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 315779885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante.

A Súmula 481 do STJ estabelece que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em análise, a agravante apresentou documentos que demonstram déficit técnico acumulado expressivo, conforme se verifica nos balanços patrimoniais de 2021 a 2024 (IDs 319412391, 319412392, 319412393 e 319412394) e "Relatório de Causa do Déficit" (ID 319412397), que aponta déficit de mais de R$ 11 bilhões.

Assim, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira da agravante, justificando a concessão da justiça gratuita para fins de processamento do presente recurso.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de honorários periciais (R$ 11.000,00) nos autos da ação previdenciária.

Quanto ao valor dos honorários, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Verifica-se dos autos que o valor inicialmente proposto pelo perito foi objeto de redução, conforme se depreende da documentação juntada. O perito justificou o valor com base na complexidade do trabalho a ser realizado, no tempo estimado para sua conclusão e na especialidade técnica exigida.

A agravante apresentou exemplos de honorários fixados em valores inferiores em casos similares, mas não demonstrou que as perícias tinham a mesma complexidade ou que demandavam o mesmo trabalho técnico.

Além disso, verifica-se que o valor fixado (R$ 11.000,00) não destoa significativamente dos valores arbitrados em casos semelhantes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Perícia atuarial. Controvérsia acerca dos honorários periciais provisórios. Pretendida redução. Descabimento. Observância da complexidade do trabalho técnico e científico a ser desenvolvido e do tempo despendido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixação em R$9 .079,46 que se mostra suficiente para remunerar de forma digna a especialista. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23415664520258260000 Marília, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/10/2025, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– HONORÁRIOS PERICIAIS – Perícia atuarial – Decisão que determinou o pagamento da quantia apresentada pelo expert judicial em R$ 10.000,00 – Estimativa que se mostra adequada ao caso concreto, na medida em que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito para fins de apuração do procedimento a ser realizado na paciente – Impugnação genérica do agravante quanto ao valor dos honorários periciais que não serve de fundamento para o acolhimento da redução pretendida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21970272020248260000 Guarulhos, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 09/10/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Assim, não se verifica abusividade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários periciais que justifique a intervenção deste tribunal. O valor arbitrado mostra-se adequado à complexidade da perícia a ser realizada, que envolve análise de questões previdenciárias relacionadas a expurgos inflacionários e revisão de benefício.

Portanto, não há razões para a redução do valor fixado a título de honorários periciais, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante para fins de processamento do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

RECURSO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025